Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-80.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O recorrente alega que o pagamento do boleto fraudado se deu por falha na prestação do serviço do banco. Assevera violação no dever de segurança da atividade bancária, devendo a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados. Afirma que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco. Pugna pela condenação do recorrente em danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade civil da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. A parte ré sustenta a necessidade de extinção do processo, alegando que seria imprescindível a denunciação do terceiro causador do dano. Contudo, tal argumento não merece prosperar. O art. 10 da Lei no 9.099/1995 é claro ao dispor que “não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”. Dessa forma, a possibilidade de denunciação à lide, bem como outras formas de intervenção de terceiros, está expressamente vedada nos Juizados Especiais, justamente para garantir a celeridade, simplicidade e informalidade do procedimento. Ademais, a responsabilidade da instituição financeira pode ser analisada independentemente da participação do suposto terceiro, conforme o contexto fático e jurídico apresentado. Assim, a preliminar de incompetência deve ser rejeitada, mantendo-se o processamento do feito perante o Juizado Especial. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o banco é a instituição responsável pelos serviços de emissão do boleto que foi objeto de fraude. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de inexistência de culpa exclusiva do consumidor. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), tendo em vista que se enquadram na definição de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o.
8. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). Ademais, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Do contexto fático e probatório dos autos, o cenário de golpe perpetrado por terceiros revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, por ausência da adoção de medidas preventivas e eficazes, a caracterizar o fortuito interno, uma vez que os fraudadores conseguiram realizar as operações bancárias fraudulentas, com a exposição do cliente aos riscos inerentes às atividades bancárias. Registra-se que é de responsabilidade dos bancos o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
10. No presente caso, embora a fraude tenha sido cometida por terceiro, observa-se que o banco permitiu a emissão de um boleto no qual constavam como beneficiários tanto a empresa “DTC ASSESSORIA PJE EMPRESARIAL LTDA” quanto a “AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A”, esta última integrante do grupo SANTANDER, inclusive com a indicação correta do CNPJ dessa instituição financeira (ID 82179728). Fica evidente que o boleto foi gerado por intermédio do banco réu, que possibilitou ao fraudador inserir dados de uma empresa pertencente ao seu conglomerado, conferindo assim aparente legitimidade ao documento. Diante desse contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário.
11. Por outro lado, não se pode falar em culpa exclusiva da instituição financeira, uma vez que o autor também contribuiu para o evento danoso ao não agir com a cautela que se espera de uma pessoa normal, mormente considerando o fato tão divulgado de diversas fraudes bancárias que ocorrem hoje em dia. Deveria o autor ter se certificado com o banco, mediante os canais oficiais, antes de anuir com todas as informações prestadas por pessoa desconhecida, ainda mais levando em conta que o contato foi realizado por WhatsApp de número não oficial.
12. Dessa forma, as condutas das partes foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do correntista e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo sofrido, na proporção de 50% para cada parte. Assim, como o dano foi de R$ 1.535,79, deve o banco pagar ao autor a quantia de R$ 767,90. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão 1849265.
13. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela contribuição do autor aos danos suportados. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica concorreu com o desconforto ocorrido. Ademais, não há comprovação de que o autor foi exposto a situação externa vexatória suficiente a demonstrar ofensa a atributos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 767,90 (setecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), corrigida monetariamente desde 07/08/2025 e acrescida de juros legais a partir da citação.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1849265, 0705099-78.2023.8.07.0018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024; TJDFT.